Tribunal: STF
Processo: HC 269204
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição de habeas corpus, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício próprio no qual alega: “Inconstitucionalidade material, estrutural e sistêmica da PEC 18/2025 por ofensa direta às Cláusulas Pétreas (Art. 60, §4º, CF/88); Indução deliberada ao colapso carcerário (agravamento de um déficit superior a 202 mil vagas e violação do art. 5º, III e XLIX); Inviabilidade econômica e consagração do retrocesso social (descapitalização cruel da Seguridade Social mediante sequestro de fundos das apostas de quota fixa e do Pré-sal); Sobrecarga funcional letal da PRF (afronta ao princípio da Eficiência, art. 37, CF); Flagrante Afronta à Separação dos Poderes (usurpação inconstitucional das competências originárias do CNJ/CNMP e esvaziamento do mister investigativo do Ministério Público); e Ameaça iminente, difusa e irreversível ao Direito de Ir e Vir, ao Devido Processo Legal e à Dignidade da Pessoa Humana”.
À vista disso, pede-se o deferimento de medida liminar “para sobrestar imediatamente os efeitos e a tramitação legislativa da PEC 18/2025”. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para: (i) “Declarar a nulidade incidental de inconstitucionalidade de qualquer dispositivo da PEC 18/2025 que determine a retenção compulsória de presos em regime de superlotação, por violação ao preceito do Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347) e à dignidade humana”; (ii) “Salvaguardar a autonomia institucional do CNJ e do CNMP, declarando a impenhorabilidade de suas competências normativas frente ao veto político parlamentar pretendido pela PEC”; (iii) “Cessar a sobrecarga funcional letal da PRF, declarando a ineficácia de atribuições inexecutáveis (policiamento naval e ferroviário) sem a prévia e proporcional alocação de recursos financeiros e humanos, sob pena de responsabilidade objetiva do Estado pelas mortes viárias subsequentes”; (iv) “Garantir a preservação do Mínimo Existencial, impedindo a descapitalização da Seguridade Social para fins puramente punitivistas, em obediência ao Princípio da Proibição do Retrocesso Social”.

É o relatório. Decido.

Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.

Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente